Tribunal: TJDFT
Processo: 0739674-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739674-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ISABEL CRISTINA MARTINHO DO PRADO EMBARGADO: FABRICIO ROMAO DE SA BEZERRA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por ISABEL CRISTINA MARTINHO DO PRADO contra a decisão que indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça nos autos da ação rescisória ajuizada em desfavor de FABRICIO ROMAO DE SA BEZERRA (ID 666457642). Em suas razões (ID 66957246), a embargante alega que há omissão e contradição na decisão, pois: 1) ao mesmo tempo que o juízo reconhece que todos os seus bens estão bloqueados e que sua remuneração mensal é baixa, ele indefere o pedido de gratuidade; e 2) no caso, o deferimento da gratuidade é necessário, pois além das custas, terá que pagar o depósito prévio de 5%, que será de valor elevado considerado que o valor da causa é de R$ 2.975.000,00. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso nos termos do art. 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). O recurso não merece provimento. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito à questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. Dessa forma, “não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro Herman Benjamin, j. 18/12/2023, DJe 20/12/2023). O vício de contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração versa tão somente sobre a análise interna da decisão. Ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integraram o julgado: fundamentação e dispositivo. A decisão fica carente de lógica intrínseca, de sorte a dificultar sua compreensão. Portanto, no julgamento dos embargos de declaração, não se pode admitir a reforma da decisão recorrida ante a suposta existência de contradição entre a fundamentação do decisum e o entendimento da parte. A decisão embargada apresenta coerência entre sua fundamentação e conclusão. Embora a decisão reconheça haver protestos em nome da embargante, a determinação de sequestro de bens em processo criminal e a existência de recibo de “prolabore” do mês de agosto/2024 em valor baixo, tais circunstâncias foram afastadas de forma clara, coerente e fundamentada. A propósito, consigne-se o seguinte trecho: “Na hipótese, os documentos apresentados não são suficientes para confirmar a alegada hipossuficiência. A existência de protestos em seu nome e a determinação de sequestro de bens em processo criminal não significam necessariamente que a autora não tem condições prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família. A autora somente juntou o recibo de “prolabore” do mês de agosto/2024 (ID 66252903). A experiência demonstra que tal espécie de remuneração pode ser variável. Ademais, o referido documento se refere à “holding patrimonial”, o que induz a conclusão de que a autora possui patrimônio. INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça.” – grifou-se Os argumentos apresentados pela embargante demonstram que, na verdade, ela pretende a reapreciação do pedido, o que é vedado nos embargos de declaração, que visam tão somente ao esclarecimento do julgado. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração da decisão. Eventual reforma deve ser requerida por meio do recurso cabível para essa finalidade. Fica a embargante advertida que novos questionamentos sobre os mesmos temas ensejam aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC. CONHEÇO do recurso e REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator